Tribunal: TJSP
Processo: 1502333-03.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502333-03.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME, é apelada FLAVIO BENEDITO
TEROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502333-03.2019.8.26.0318 -Voto no 23084- rtm/mbm
2
Voto 23.084.
Apelação no 1502333-03.2019.8.26.0318.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Leme.
Apelado: Flávio Benedito Terossi.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício
de 2017 Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado
antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA
Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Sentença mantida
- Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal1 ajuizada para a cobrança de IPTU, do exercício de
2017, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3o, e artigo 598, ambos do
CPC e Súmula 392 do STJ. Inconformada, a Municipalidade propugna
pela reforma da sentença com prosseguimento da execução em face do
espólio do executado ao argumento de inaplicabilidade da Súmula 392,
do STJ, porque cabia ao contribuinte o dever legal de atualizar a situação
cadastral do imóvel.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a
responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos
1 Valor da execução em outubro de 2019: R$ 2.253,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502333-03.2019.8.26.0318 -Voto no 23084- rtm/mbm
3
termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.
Ocorre que o executado faleceu em 09/12/2008,
antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal que se deu em 2019,
sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por
ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para
incluir o espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido
antes do ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
APÓS
O
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ.
1.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502333-03.2019.8.26.0318 -Voto no 23084- rtm/mbm
4
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição do crédito tributário, situação que
implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra
respaldo
na
Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos
termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS,
Min.Rel. SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, DJe
26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo,
o que, contudo, não é o caso dos autos.
Assim, não prospera a alegação de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502333-03.2019.8.26.0318 -Voto no 23084- rtm/mbm
5
da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar
a ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art.
113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a
apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator